Tribunal: TJPA
Processo: 0808528-78.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11845 - Comunicação Social
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808528-78.2018.8.14.0006
APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA, MARIA LUCIA CORREA DOS REIS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS EM ARCAR COM OS CUSTOS DOS TRATAMENTOS MÉDICOS.

SENTENÇA MANTIDA.

1 – Preliminar de perda do objeto rejeitada, uma vez que o cumprimento da tutela não caracteriza esvaziamento de objeto ou de interesse da ação, devendo a decisão liminar ser confirmada posteriormente.

2 - No mérito, o direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3 -

Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada.

4 – Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado e Maria Lucia Correa dos Reis, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda de Ananindeua, nos autos da Ação Cível Pública
nº
0808528-78.2018.8.14.0006.

Em síntese, narra a inicial que a autora estava impossibilitada de andar por sentir fortes dores na coluna. Após consulta médica, fora solicitado o exame de ressonância magnética de coluna cervical, imprescindível para o correto diagnóstico e tratamento da doença. No entanto, diversas tentativas de agendamento restaram frustradas, visto que o aparelho para o referido exame apresentava defeito.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que o requerido providenciasse o supramencionado exame.

O MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela deferida anteriormente, afim de que o Município de Ananindeua providencie a realização do exame de ressonância magnética da coluna cervical recomendado à representada.

Irresignado, o Município de Ananindeua interpôs a presente Apelação Cível, alegando, em suma, que ocorrera a perda do objeto da demanda, em razão do cumprimento da tutela antecipada ao realizar o agendamento do exame. Requereu, ao final, que a extinção do recurso sem resolução de mérito, ante o esvaziamento do objeto da ação.

Em contrarrazões, o apelado requereu total improvimento ao presente recurso, frisando que, apesar de cumprida a tutela, a decisão liminar necessita de confirmação por meio de sentença, alcançando, assim, seu caráter definitivo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em sede preliminar, o Município de Ananindeua arguiu a perda do objeto, em razão de ter providenciado o agendamento do exame de ressonância magnética da coluna cervical. No entanto, ainda que restasse cumprida a medida liminar, se faz necessária a confirmação da tutela concedida.

Diante disto, a tese de esvaziamento do objeto por parte do apelante, não se faz cabível ante a presente demanda, visto que a sentença foi proferida a fim de confirmar a medida liminar concedida.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da matéria em análise nos seguintes termos:

"o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Deste modo, não ocorre a perda do objeto em decorrência de cumprimento de decisão antecipatória. A decisão que concede a antecipação de tutela se trata de decisão provisória, necessitando de posterior confirmação jurisdicional que a torne definitiva.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DIREITO A SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO. REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA PARA AUTORIZAR O TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NECESSÁRIO AO MENOR MANOEL WILLIS PORTO SILVA EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA.

1-

O Estado do Pará arguiu preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento. (...)”

(TJ/PA, processo nº

0801862-16.2017.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Ezilda Pastana Mutran – julgamento em 07/10/19)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RECÉM-NASCIDA. TRANSFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARA PNEUMONIA. PRELIMINARES. DA PERDA DE OBJETO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACATADA. DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. ART. 227 DA CF C/C ART. 7º E ART. 11 DO ECA. DA FIXAÇÃO DE MULTA NA PESSOA DO GOVERNADOR DO ESTADO. VEDADA A PENALIDADE DO GESTOR QUE NÃO PARTICIPOU DO TRÂMITE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há que se falar em perda do objeto da ação devido ao cumprimento da liminar deferida pelo juízo de piso, uma vez que se trata de uma tutela provisória, passível de deferimento ou indeferimento posterior, quando julgado o mérito da demanda.
(...)”

(TJ/PA, processo nº
0032082-39.2013.814.0301
, 2ª Turma de Direito Público, Relatora: Diracy Nunes Alves – julgamento em 08/04/19)

AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015.

Isto posto, rejeito a preliminar de perda do objeto.

Passo a analisar o mérito.

Inicialmente é importante destacar que para a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196).
Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso às políticas públicas que garantam os tratamentos médicos necessários.
Acerca disto, vejamos o que dispõe a Constituição Federal em seus artigos 23, II e 196:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; ”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. ”

Ademais, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

O Supremo Tribunal Federal assevera que o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.
O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Logo, resta caracterizada a solidariedade entre a União, Estado e Municípios, considerando o risco ao qual a pessoa favorecida está exposta pelo eventual retardamento do fornecimento dos medicamentos.

Neste sentido, colacionam-se julgados do STF e Tribunais:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS [...] Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – LUXAÇÃO EM JOELHO DIREITO – EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONSULTA E CIRÚRGIA – AVERIGUAÇÃO DA NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE DEPENDE DA REALIZAÇÃO DO EXAME E CONSEGUINTE AVALIAÇÃO MÉDICA – TUTELA PROVISÓRIA EM PARTE CONCEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Agravo de Instrumento nº1403666-53.2019.814.0000, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Dorival Renato Pavan. Publicado em 17/07/2019)

Portanto, a imposição ao Ente Estatal do fornecimento de tratamento médico à pessoa comprovadamente com hipossuficiência de recursos financeiros encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como é cediço não ser de responsabilidade do Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros, atribuições afetas à esfera da Administração Pública. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

No mais, destaco que o Ministério Público de 2º Grau teve o mesmo entendimento acerca da presente demanda, como é possível observar nos seguintes trechos de seu parecer:

“Diante do exposto, descabendo falar em extinção do feito sem resolução do mérito, correta a sentença ao solucionar definitivamente a lide, razão pela qual opino pelo DESPROVIMENTO do presente recurso.

Posto isso, o Ministério Público, por meio desta Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da apelação interposta, para que se mantenha integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação ao norte. ”

Deste modo, entendo correta a decisão exarada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos
e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/06/2020